Tribunal: TJES
Processo: 5010354-34.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010354-34.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: EDUARDO FIGUEIREDO SIMONI
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Revisão Criminal interposta por
EDUARDO FIGUEIREDO SIMONI
, externando manifesto descontentamento com relação a pena que lhe fora imposta nos autos da Ação Penal n. 00366704020178080035, em razão da prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CP.

Também como dito, destaca o requerente a manifesta ilegalidade da pena-base que lhe fora aplicada, acima do mínimo legal, no importe de 05 anos de reclusão, sem a fundamentação adequada para tanto, segundo alega.

Almeja, portanto, a procedência do pedido para fins de diminuição da reprimenda aplicada.

Pois bem. Primeiramente relembro que a revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

Reafirmo que a ação é plenamente cabível para fins de correção de erros na dosimetria,
possibilitando o sucesso em juízo
apenas
quando evidenciada patente ilegalidade decorrente de erro judiciário, quando vislumbrada aplicação d
a
pena sem a devida fundamentação
1
,
ou quando não verificada a razoabilidade e a proporcionalidade
no caso concreto
,

devendo ser invariavelmente observado se a hipótese realmente enseja a diminuição da pena imposta

.

Acerca dessa temática, colhe-se da jurisprudência da Corte Superior que o
“julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime
”
(STJ-5ª Turma,
HC 122.996/RS
, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 20/10/2011, DJe 27/10/2011; STJ-5ª Turma, HC 164.197/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/11/2011, DJe 01/12/2011).”

O mestre Guilherme de Souza Nucci acrescenta:

"É imperioso destacar que cada fase exige fundamentação. Trata-se de direito do réu acompanhar todas as etapas da individualização da sua pena. A falta de motivação pode acarretar a nulidade da sentença ou, no mínimo, a redução da reprimenda ao mínimo possível." (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: parte geral: parte especial. São Paulo: Ed. Revistados Tribunais, 2007 - p. 471).

In casu, o requerente fora condenado em razão da procedência dos fatos contidos na inicial acusatória, que, em síntese, destacou que o mesmo, em concurso com outros indivíduos, utilizando-se de arma de fogo, efetivou o roubo de mercadoria que seriam entregues em estabelecimento comercial, pertencente à empresa Patrus Transportadora Urgente Ltda.

Eis os termos da denúncia:

" [...] no dia 03 de novembro de 2017, por volta das 11:00 horas, os denunciados, agido de comum acordo e em comunhão de vontades, dirigiram-se ao bairro Santa Inês, nesse município, a bordo dos veículos GM/Ipanema, cor branca, placas MPK - 4476 e Fiat Siena de cor prata e placas MRJ - 3043, a procura de um incauto, vez que pretendiam praticar um roubo. Consta ainda que ao passarem pela rua São Marcos, próximo ao supermercado Porto Novo, os denunciados avistaram EDIVALDO FRANCISCO DE JESUS realizando uma entrega de produtos no imóvel de nº 32 e retornando para o veículo VW/Kombi, cor branca e placas MSS - 2747, momento em que o elegeram como potencial vítima do roubo. Em continuidade, ao se aproximar de seu veículo, o denunciado EDUARDO se aproximou da vítima e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciou o crime, disse: "perdeu" e deu ordem para que a vítima fosse para o banco do carona, tendo nesse momento o denunciado ANDERSON, que estava na direção do GM/Ipanema encostado o referido veículo na traseira da VW/Kombi. Após, o denunciado ANDERSON desceu do veículo que estava conduzindo e abriu o porta-malas, tendo em seguida subtraído as mercadorias que estavam no interior da Kombi e colocou-as no GM/Ipanema. Em seguida, os denunciados JEAN e VALTEIR, que estavam a bordo do veículo Fiat/Siena estacionaram o veículo próximo à Kombi para que pudessem dar auxílio à carga "roubada". Os denunciados subtraíram 59 (cinquenta e nove) volumes de produtos das marcas "Natura", "Mary Kay" e "Herbalife" de propriedade da empresa "Patrus Transportadora Urgente Ltda", totalizando o valor de R$ 36.091,40 (trinta e seis mil e noventa e um reais e quarenta centavos) e empreenderam fuga em seguida.

Diante das provas produzidas, e da procedência da ação, o juízo valorou as circunstâncias judiciais, com relação ao acusado, da seguinte forma:

“
Culpabilidade
comprovada nos autos, sendo a conduta praticada altamente reprovável, haja vista que o réu e os demais acusados subtraíram mercadorias da empresa "Patrus Transportadora Urgente

Ltda", avaliados em R$ 36.091,40 (trinta e seis mil e noventa e um reais e quarenta centavos).

Os
antecedentes
são maculados, todavia deixo de valorá-los em observância à Súmula 241 do STJ.

Sua
conduta social
não ficou bem esclarecida ante à ausência de dados.

Sua
personalidade
demonstra ser voltada para o cometimento de delitos.

O
motivo
do crime foi o auferimento de lucro fácil.

As
circunstâncias
do crime não o favorecem.

As
consequências
foram graves, vez que por certo restarão sequelas psicológicas causadas pelo incidente e o bem subtraído não foi integralmente recuperado
.

A
vítima
em nada contribuiu para o cometimento do delito.

E mais, a
situação econômica
do réu é precária, tendo em vista que foi assistido pela Defensoria Pública.

Tudo sopesado, fixo a pena-base em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO e 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA
, calculada sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato”.

Da análise do referído capítulo da dosimetria,

afere-se realmente a insuficiência de fundamentação
idônea
para justificar a valoração negativa das
circunstâncias
judicias relativas a personalidade, motivos do crime e circunstância do crime
, dada a superficialidade da análise efetivada.

Vejam que quanto a
PERSONALIDADE DO AGENTE
–
"Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras."
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130),
a referida circunstância deve ser
valorada de acordo com as características moral e social do agente
, e, no caso concreto, o Magistrado se limitou a dizer que a mesma é voltada para a prática criminosa, sem fundamentar as razões que o levaram a tá conclusão, razão pela qual tal circunstância deve ser considerada neutra,

Deveras
“[...] a circunstância judicial de personalidade do agente deve ser valorada a partir da realização de um retrato psíquico do agente, não bastando a consideração vaga, genérica e descolada de qualquer elemento concreto extraído dos autos no sentido de que o réu é agressivo.
[...]” (STJ – HC 420344 / RJ – Rel. Desª. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – SEXTA TURMA – DJe 14/08/2018)

Quanto a circunstância relativas aos
MOTIVOS

DO CRIME
– que possui estrita relação com os
precedentes psicológicos propulsores da conduta
,
razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal -
igualmente afere-se a inexistência de fundamentação a enseja a sua valoração negativa, tendo em vista que nada fora externado para destacar os motivos pelos quais o juízo entendeu que a motivação seria o lucro fácil.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
"a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base"
(EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME -
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."
(DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274) -
,
da mesma forma afere-se a ausência de fundamentação na sentença prolatada, haja vista que o Magistrado sentenciante limitou-se a destacar que as mesmas não favorecem o apenado.

Não obstante às referidas conclusões, apesar de considerar que as sobreditas circunstâncias judiciais se projetaram para o campo dos fatos sem a devida fundamentação,
a prevalência de
02 (duas)
circunstância
s
judiciais valoradas de forma escorreita possui o condão de manter a pena imposta ao requerente,
tendo em vista que, à luz de delito que prevê uma variação de pena de 04 a 10 anos de reclusão, o Magistrado fixou a pena-base em apenas 05 anos, um pouco acima do mínimo legal
.

Registro que a
CULPABILIDADE
– ligada a fator a ser examinado que traduz
maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado –
fora valorada negativamente de forma escorreita, tendo em vista que o requerente, premeditadamente, pretendeu a efetivação do roubo de intensa proporção em face de pessoa jurídica, capitaneando a ação
.

A circunstância judicial relativa a
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO –
relacionada ao
mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade –
fora valorada com fundamentação apta para tanto, à luz do considerável prejuízo da vítima e efetivo refle
x
o psicológico negativo
.

Como já decidido pelo Colendo STJ,
“ [...] Reputa-se como válida a negativação das consequências do delito, notadamente pelo expressivo valor subtraído, aliado ao fato de grande parte do referido valor não ter sido restituído à vítima.
[...] (AgRg no REsp 1.699.788/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe 3/9/2018).

É o caso dos autos, e assim, prevalecendo 02 circunstâncias judicias negativas, e de acordo com a variação de pena relativa ao delito de roubo (04 a 10 anos), não verifico motivos para acolher a pretensão de redução da pena-base imposta, fixada, repita-se, um pouco acima do mínimo legal, em 05 anos de reclusão.

Mesmo que apenas 01 circunstância judicial fosse valorada de forma negativa, entenderia no caso concreto que a pena-base deveria permanecer inalterada, tendo em vista que não se projetaria de forma desarrazoada ou desproporcional, devendo ser destacado que:
1.
A
dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz
(AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021);
2.
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020);
3.
A valoração das circunstâncias judiciais não se projeta para o campo dos fatos através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade;
4.
N
ão há
que se falar
,
de modo reflexo,
em
direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto),
a incidir sobre a pena mínima cominada,
para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial desfavorável, sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

À luz de tais considerações,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, mantendo irretocável a condenação do requerente, e é como me manifesto.

1
Como cediço, no que se refere ao dever invariável de fundamentação, temos que “
Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação
Es
tatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório”.
(AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246).

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO -
ACOMPANHO O RELATOR.
Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA:
ACOMPANHO O RELATOR

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL –
CRIME DE
ROUBO MAJORADO – DOSIMETRIA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA - PREVALÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AVALIADAS COM JURIDICIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA PENA -BASE FIXADA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
– REVISÃO
IM
P
R
OCEDENTE.

1.
Apesar de algumas circunstâncias judiciais ( relativas a personalidade, motivos e circunstâncias do crime) terem se projetado para o campo dos fatos sem a devida fundamentação, a prevalência de 02 (duas) circunstâncias judiciais valoradas de forma escorreita (atinentes a culpabilidade e consequências) possui o condão de manter a pena imposta ao requerente, tendo em vista que, à luz de delito que prevê uma variação de pena de 04 a 10 anos de reclusão, o Magistrado fixou a pena-base em apenas 05 anos, um pouco acima do mínimo legal.

2.
Mesmo que apenas uma circunstância judicial fosse valorada de forma negativa, o caso concreto revelaria que a pena-base deveria permanecer inalterada, tendo em vista que não se projetaria de forma desarrazoada ou desproporcional, devendo ser destacado que:
a
.
A
dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz
(AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021);
b
.
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020);
c
.
A valoração das circunstâncias judiciais não se projeta para o campo dos fatos através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade;
d
.
N
ão há
que se falar
,
de modo reflexo,
em
direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto),
a incidir sobre a pena mínima cominada,
para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial desfavorável, sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

3.
Pedido revisional julgado improcedente.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.